Tribunal: TJPA
Processo: 0800455-95.2024.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800455-95.2024.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RITA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com repetição do indébito ajuizada por consumidora idosa, aposentada, visando à declaração de inexigibilidade de empréstimos e transferências bancárias realizadas sem sua autorização, em benefício de terceiro estranho à relação jurídica. Sentença que declarou a nulidade dos contratos impugnados, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por empréstimos e transferências bancárias realizadas de forma fraudulenta em conta da autora, se é devida a restituição dos valores em dobro e se há direito à indenização por danos morais diante da falha na segurança bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

4. Caracterização da hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa e aposentada, autorizando a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

5. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ).

6. Ausência de demonstração, pelo banco, de que adotou mecanismos de segurança eficazes ou obteve consentimento da autora para as operações contestadas.

7. Cabimento da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a inexistência de engano justificável.

8. Configuração de dano moral indenizável em razão dos transtornos causados à autora, inclusive pela omissão do banco na solução da fraude e pela indevida subtração de valores de conta-benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes bancárias realizadas por terceiros, quando não comprova a adoção de medidas eficazes de segurança. 2. É devida a restituição em dobro de valores debitados por transações não autorizadas, salvo engano justificável. 3. Configura-se dano moral indenizável a subtração indevida de valores de conta bancária de consumidor idoso, agravada pela omissão da instituição financeira na apuração e solução da fraude."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 398 e 406; CPC, arts. 85 e 509.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 385 e 479; TJ-SP, Ap. Cív. 1004356-81.2023.8.26.0077; TJ-MS, Ap. Cív. 08092138120238120001; TJ-GO, Ap. Cív. 5281645-61.2023.8.09.0093
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE DOM ELISEU

APELAÇÃO Nº 0800455-95.2024.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: RITA CARNEIRO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da
Vara Cível e Empresarial Da Comarca de Dom Eliseu
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO proposta por
RITA CARNEIRO
em desfavor do banco ora apelante.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 26247124
a autora
RITA CARNEIRO

alega que, ao dirigir-se à agência bancária em 03/01/2022, foi surpreendida com a informação de que haviam sido realizados empréstimos em sua conta-benefício e subsequentes transferências bancárias para pessoa estranha à sua relação jurídica, identificada como Lourival Vieira Batista, totalizando R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Afirmando jamais ter autorizado tais operações, a autora sustenta que os empréstimos foram realizados de forma fraudulenta por terceiros, com negligência da instituição financeira, que não adotou mecanismos de segurança aptos a resguardar sua cliente, hipervulnerável e idosa, conforme reconhece a jurisprudência e a Súmula 479 do STJ. Postula a declaração de inexigibilidade dos débitos, a repetição em dobro dos valores descontados, a fixação de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a concessão de tutela liminar para suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário, a inversão do ônus da prova e a condenação do requerido em custas processuais e honorários advocatícios. Indica, por fim, valor à causa de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), e manifesta desinteresse na audiência de conciliação.

Em sua contestação
(ID 26247138)
, o BANCO BRADESCO S/A argui inicialmente preliminares. No mérito, defende a regularidade das operações bancárias contestadas, realizadas com uso de credenciais pessoais da autora, inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito. Rechaça a existência de dano moral indenizável, por entender que os fatos narrados configuram meros aborrecimentos. Requer, ainda, o indeferimento da tutela de urgência, o afastamento da multa diária e da inversão do ônus da prova, bem como a improcedência total dos pedidos.

Sobreveio a sentença de
ID

26247152
na qual o Juízo de origem julgou procedente a demanda, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a nulidade das operações “empréstimo pessoal 1264972” no valor de R$ 300,00 e “empréstimo pessoal 2412992” no valor de R$ 1.500,00, realizadas nos dias 03/01/2022 e 04/01/2022 e, consequentemente, declarar a inexistência de débitos oriundos destes negócios jurídicos, vinculados à conta bancária do(a) autor(a), bem como, determinar que o réu interrompa definitivamente as cobranças atreladas a eles;

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A. a restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados da conta bancária da parte autora, inclusive aqueles eventualmente descontados após o ajuizamento da ação, relativos aos contratos ora declarados nulos, devidamente corrigidos pelo INPC-A (art. 389, §único, do CC) desde cada desembolso (efetivo prejuízo – Súm.43/STJ) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (art. 398, do CC e Súm.54/STJ), cujo valor deverá ser apurado mediante cálculo a ser apresentado em fase de cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC);

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A. a pagar à(o) Autor(a), a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC-A (art. 389, §ú, do CC), a contar desta decisão (Súm.362/STJ), e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), a partir do primeiro desconto indevido – evento danoso (art. 398, do CC e Súm.54/STJ);

d) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A., por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Dom Eliseu-PA, data da assinatura eletrônica.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Justiça 4.0 do Empréstimo Consignado, Contrato Bancário, Saúde Pública, Violência Doméstica e IRDR4 (Portaria n.º 42/2024-GP, de 10 de janeiro de 2024)”.

Inconformado, BANCO BRADESCO S/A
interpôs recurso de apelação
(ID 26247153)
sustentando que as operações bancárias impugnadas foram realizadas mediante uso regular de credenciais da própria autora, com autenticações válidas e em conformidade com os padrões normativos do Sistema Financeiro Nacional, sendo indevida a responsabilização objetiva da instituição. Afirma, ademais, que a situação narrada constitui mero dissabor, incapaz de ensejar dano moral indenizável, cuja quantificação, de todo modo, foi exorbitante e desproporcional. Defende a inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro por ausência de má-fé e requer, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório para evitar enriquecimento sem causa. Ao final, pugna pela integral reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas por RITA CARNEIRO no
ID 26247160
.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia, na fase recursal, à análise da responsabilidade civil do Banco Bradesco S.A. por supostas fraudes bancárias praticadas por terceiros mediante empréstimos e transferências indevidas na conta da autora, bem como à legitimidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores debitados.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes se enquadra no regime do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 297, que dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Dessa forma, aplicam-se as disposições do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova sempre que presentes a hipossuficiência técnica, financeira ou informacional do consumidor e a verossimilhança das alegações.

No caso concreto, restam configuradas ambas as hipóteses, uma vez que a apelante é idosa e aposentada, além de ser a parte economicamente mais vulnerável na relação contratual. Além disso, há forte indício de que os débitos contestados decorreram de uma fraude bancária, tornando verossímil sua alegação de que não autorizou as transações.

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA RESPONSABILIDADE DO BANCO

A apelante sustenta que não realizou nem autorizou as operações bancárias, alegando que foi surpreendida com a informação de que haviam sido realizados empréstimos em sua conta-benefício e subsequentes transferências bancárias para pessoa estranha à sua relação jurídica.

Dos documentos constantes dos autos, verifica-se que o apelado apresentou extratos bancários
(ID 26247128 - Pág. 1 e 26247128 - Pág. 2)
que demonstram a realização de operações financeiras atípicas, tais como empréstimos não reconhecidos nos valores de R$ 300,00, contratados em 03/01/2022, e R$ 1.500,00, contratados em 04/01/2022, bem como transferências bancárias suspeitas, realizadas sem autorização da titular, nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 700,00, ambas destinadas à conta de terceiro identificado como Lourival Vieira Batista, pessoa estranha à relação jurídica entre as partes, evidenciando movimentações incompatíveis com o padrão usual de consumo da autora e ensejando dúvida razoável quanto à regularidade das transações.

Por outro lado
, o banco apelado não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação
, limitando-se a argumentar que as transações foram efetuadas com o uso de senhas pessoais e credenciais previamente cadastradas.
Contudo, tal alegação, por si só, não é suficiente para afastar sua responsabilidade, uma vez que não apresentou qualquer prova cabal da regularidade do cadastro do dispositivo desconhecido ou da efetiva anuência da apelante nas operações contestadas
.

Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, o que significa que independentemente de culpa, devem responder pelos danos causados aos consumidores decorrentes da prestação de seus serviços.

O próprio STJ, por meio da Súmula 479, reconhece que: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Assim, é pacífico o entendimento de que cabe à instituição financeira demonstrar que adotou todas as providências necessárias para evitar a ocorrência da fraude. Neste sentido colaciono o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA . ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. GOLPE FACEBOOK PRATICADO POR TERCEIRO - COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO - INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. 1. Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do banco, porquanto o autor atribui responsabilidade ao banco pela abertura e manutenção da conta a um fraudador, e isso é suficiente reputá-lo parte legítima para compor o polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção . 2. O nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano ocorreu quando, apesar da comunicação imediata do consumidor quanto a ocorrência de fraude bancária oriunda de golpe, não houve bloqueio dos valores pela instituição financeira, em descumprimento ao estabelecido por normativas do Banco Central. 3. O banco requerido teve tempo hábil suficiente para proceder aos bloqueios na conta do beneficiário da operação fraudulenta, mas não o fez . 4. Pelo perfil da transação e pelo fato da conta beneficiária da transação ser de um laranja, criada com único fim específico para receber os valores oriundos de golpe, tais fatos deveriam ter alertado os sistemas de gestão de risco disponíveis no banco. 5. Falha na prestação de serviços configurada, pela total ausência de cuidado da instituição financeira em fazer conferência criteriosa e atenta da documentação do novo correntista como forma de evitar a prática de fraudes . 6. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos. (Súmula 479 do STJ). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA . (TJ-GO 5281645-61.2023.8.09 .0093, Relator.: RODRIGO DE SILVEIRA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO REALIZADO POR APLICATIVO DE CELULAR, SEGUIDO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA TERCEIRO DESCONHECIDO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM INDÍCIOS DE FRAUDE – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OCORRÊNCIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. No caso, houve indevida contratação de empréstimos e realização de transferências por aplicativo do banco-requerido, não tendo o banco provado que as transações não reconhecidas pela autora foram realizadas por culpa exclusiva desta ou de terceiro, haja vista que as operações realizadas destoam do perfil de consumo da parte autora e deveriam ter sido bloqueadas pelo sistema da instituição financeira. Falha no sistema de segurança do banco caracterizada II . As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. III. Danos morais caracterizados. Valor mantido . IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08092138120238120001 Campo Grande, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 19/06/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2024)

No presente caso, a ausência de prova robusta acerca da regularidade das operações evidencia a falha na prestação do serviço, motivo pelo qual deve ser reconhecida a responsabilidade do banco apelado.

DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS

A ausência de comprovação da regularidade das transações impugnadas impõe o dever de restituição dos valores indevidamente debitados da conta da apelante. Considerando que se trata de relação de consumo e que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao banco demonstrar a legitimidade das operações realizadas, encargo probatório do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência pátria tem entendimento consolidado de que, quando comprovada a realização de transações fraudulentas sem a anuência do consumidor, o banco deve restituir os valores subtraídos, salvo se demonstrar que adotou todas as cautelas necessárias para evitar o prejuízo, o que não ocorreu no presente caso. Colaciono:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA. CONSUMIDOR . FRAUDE. INVASÃO DE APLICATIVO DO BANCO RÉU. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELO CONSUMIDOR . AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação de indenização. Sentença de procedência . Recurso da instituição financeira. Primeiro, reconhece-se a existência de defeito do serviço bancário. Consumidor vítima de fraude perpetrada por terceiros, que invadiram aplicativo instalado em seu aparelho celular. Operações de transferências via PIX e TED, e empréstimos no valor total de R$ 25 .000,00. Falha de segurança do serviço bancário, ao permitir acesso dos criminosos, via aplicativo, à conta corrente do autor e sua movimentação. Inexistência de qualquer ato, culposo ou doloso, por parte do consumidor. Autor que entrou em contato com a instituição financeira, imediatamente . Todavia, o banco réu não agiu com eficiência e presteza. Consumidor compelido a repetir as ligações ao setor de fraudes por diversas vezes, sendo atendido por cinco atendentes, até conseguir falar com o setor responsável. Transferência via PIX que trouxe para as instituições financeiras obrigações maiores e mais relevantes, no campo da segurança. Transações que se mostraram manifestamente suspeitas, uma vez que feitas no mesmo dia, em sequência, e em valores altos . Cabia ao setor de fraudes impedi-las. Violação do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89). Incidência do art . 14 do CDC com aplicação da súmula 479 do STJ. Segundo, mantém-se a reparação dos danos materiais. Reconhecida a falha e responsabilidade do banco réu, devido o retorno das partes à situação anterior. Ressarcimento dos valores decorrentes das transferências não reconhecidas e dos empréstimos . E terceiro, reconhece-se a existência de danos morais passíveis de indenização. A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação e do fato de ter sido privada indevidamente dos valores. Consumidor que teve seu nome inserido no banco de dados de proteção ao crédito. Indenização fixada em R$ 10 .000,00, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade admitidos pela Turma Julgadora. Ação julgada procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004356-81.2023.8.26 .0077 Birigüi, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO PRIMEIRA TURMA DA CÂMARA REGIONAL DE CARUARU APELAÇÃO CÍVEL: 0000257-90.2022.8.17 .3110 COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível da Comarca de Pesqueira RECORRENTE: JOSÉ FABIANO DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES VIA PIX NÃO AUTORIZADAS . FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CONFIRMADA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Análise dos argumentos recursais demonstra a adequada exposição dos fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da decisão . 2. Legitimidade passiva do Banco reconhecida face à relação jurídica estabelecida e à responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento de serviços financeiros. 3. Aplicabilidade da Súmula nº 479 do STJ ante a ocorrência de fraude em operações bancárias, configurando fortuito interno e implicando a responsabilidade objetiva da instituição financeira . 4. Restituição dos valores transferidos indevidamente confirmada, ante a ausência de comprovação de atuação culposa ou dolosa do correntista, configurando falha na prestação do serviço bancário. 5. Ausência de danos morais, uma vez que não evidenciada ofensa a direitos da personalidade do apelante . 6. Condenação das custas e honorários advocatícios de sucumbência, mantidos em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção meio a meio do art 86 do CPC, porém sem a majoração do art 85, § 11 do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida em benefício da parte autora. 7. Apelação Cível parcialmente provida para determinar a restituição da operação bancária via pix oriundo de fraude de terceiro . À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº: 0000257-90.2022.8 .17.3110, acordam os membros da Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso da parte autora, conforme o voto do Relator, que integra este acórdão para todos os efeitos legais. Caruaru-PE, data registrada no sistema. Des . Alexandre Freire Pimentel Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000257-90.2022.8.17 .3110, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 10/05/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

No caso em análise, a apelante comprovou a realização das operações fraudulentas por meio dos extratos anexados à petição inicial (
ID 26247128 - Pág. 1 e 26247128 - Pág. 2)
. Além disso, a apelante requereu esclarecimentos à instituição financeira, que não forneceu informações detalhadas sobre a destinação dos valores subtraídos, limitando-se a alegar que as operações foram realizadas com o uso de credenciais válidas, sem demonstrar efetiva diligência para coibir a fraude
(ID 26247138 - Pág. 1)
.

Dessa forma, a falha na prestação do serviço bancário resta configurada, pois a segurança das transações eletrônicas é uma obrigação inerente à atividade das instituições financeiras.

Assim, diante da ausência de prova robusta por parte do banco quanto à regularidade e à autorização das transações impugnadas, e considerando a responsabilidade objetiva que incumbe às instituições financeiras, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados da conta bancária da parte autora, inclusive daqueles que, eventualmente, tenham sido debitados após o ajuizamento da ação, desde que vinculados aos contratos ora reconhecidos como nulos, por se tratar de cobrança indevida fundada em contratação inexistente.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Além dos prejuízos materiais suportados, restou configurado dano moral indenizável, tendo em vista que a apelante foi submetida a angústia e transtornos decorrentes da indevida subtração de quantia expressiva de sua conta bancária, da omissão do banco em esclarecer os fatos e da demora na solução do problema.

O dano moral, nesse contexto, não decorre apenas da fraude sofrida, mas também da falha da instituição financeira em prestar assistência adequada ao consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido o dever de indenizar quando há negligência da instituição bancária na adoção de medidas de segurança:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA. CONSUMIDOR . FRAUDE. INVASÃO DE APLICATIVO DO BANCO RÉU. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELA CONSUMIDORA . AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência . Recurso da instituição financeira. Primeiro, reconhece-se a existência de defeito do serviço bancário. Consumidora vítima de fraude perpetrada por terceiros, que invadiram aplicativo instalado em seu aparelho celular. Operações de transferências via PIX, empréstimos e compra via crédito no valor total de R$ 4 .577,00. Falha de segurança do serviço bancário, ao permitir acesso dos criminosos, via aplicativo, à conta corrente da autora e sua movimentação. Falha na segurança do aplicativo, inclusive na parte que permitiu acesso sem senha ou mesmo uma troca de senha sem adequada autenticação ou conferência de identidade. Inexistência de qualquer ato, culposo ou doloso, por parte da consumidora . Transferência via PIX que trouxe para as instituições financeiras obrigações maiores e mais relevantes, no campo da segurança. Transações que se mostraram manifestamente suspeitas, uma vez que feitas no mesmo dia, em sequência, e em valores altos. Cabia ao setor de fraudes impedi-las. Violação do regulamento do PIX (art . 39, 88 e 89). Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da súmula 479 do STJ. Segundo, mantém-se a reparação dos danos materiais . Reconhecida a falha e responsabilidade do banco réu, devido o retorno das partes à situação anterior. Ressarcimento dos valores decorrentes das transferências não reconhecidas e do montante utilizado em seu cartão de crédito e dos empréstimos. E terceiro, reconhece-se a existência de danos morais passíveis de indenização. A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação e do fato de ter sido privada indevidamente dos valores . Consumidora que teve seu nome inserido no banco de dados de proteção ao crédito. Indenização fixada em R$ 7.000,00, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade admitidos pela Turma Julgadora. Ação julgada parcialmente procedente . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1012976-09.2023 .8.26.0554 Santo André, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/03/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Fraude bancária. Golpe do falso funcionário. Sentença de parcial procedência . Apelo de ambas as partes. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Autor recebeu mensagem "SMS" informando suposta contratação de empréstimo não reconhecido, ligação telefônica observando número telefônico indicado, sendo atendido por pessoa que se passou por funcionário da instituição financeira com orientação a seguir procedimento para cancelamento da contratação via aplicativo bancário. Tais procedimentos resultaram no acesso, por fraudadores, a conta bancária do autor, causando prejuízos ao correntista . Dever do réu detectar as transações suspeitas e, de prontidão, tomar providências necessárias para, ao menos, confirmar a regularidade ou não da operação, procedendo, se necessário, o bloqueio, suspensão ou rejeição das operações que destoam do perfil consumidor/cliente. Hipótese de fortuito interno e responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Operações ilegítimas que destoam do perfil do consumidor . Declaração de inexigibilidade dos empréstimos e restituição de valores mantidas. Danos morais. Indenização devida, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório fixado em R$ 5 .000,00 que comporta majoração para R$ 10.000,00, quantia razoável e adequada ao caso concreto. Valor pretendido pelo autor que se mostra exorbitante. Honorários advocatícios . Base de cálculo. Proveito econômico obtido pelo autor (inexigibilidade dos contratos, valor a ser restituído e indenização por danos morais). Sentença reformada em parte para majorar a indenização por danos morais e alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, majorados em grau de recurso para 15%. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003365-62.2022.8.26 .0038 Araras, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 07/06/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)

Na fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter reparatório e pedagógico da indenização, visando não apenas compensar o dano sofrido pelo consumidor, mas também desestimular novas falhas na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

Assim, considerada a gravidade dos fatos narrados, a condição de hipervulnerabilidade da parte autora — idosa e aposentada — e em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se revela proporcional à extensão do dano experimentado e apto a atender tanto à função compensatória quanto à função pedagógica da condenação, mantendo-se, portanto, o quantum arbitrado na sentença a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença, nos termos da fundamentação supra.

Ante o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa em razão da gratuidade deferida, nos termos do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025